Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO CONTENDO CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ANÁLISE CONJUNTA DAS REGRAS FIRMADAS ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

No conjunto das regras firmadas entre as partes, hà cláusula pactuada de êxito que prevê extrema vantagem ao advogado, pois traz a previsão que mesmo havendo a revogação do mandato recai-lhe a exclusão de realizar o trabalho, mas, estipula ter direito ao valor integral dos honorários como se êxito tivesse obtido na causa.
A contratação detém cláusula restrita aos liames da avença que prevê devidos os honorários somente no caso de êxito. Assim, ainda que ocorrido o pedido de revogação do mandato de procuração do causídico, não há que se falar em remuneração se o apelado não foi vencedor na demanda postulada.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.